Tribunal: TJES
Processo: 0001519-08.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001519-08.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANILTON DA CONCEICAO SENRA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
cível.
CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 4.660 BACEN. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ARGUIÇÃO
N
A PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO OCORREU. PRAZO
FINANCIAMENTO. REQUERIMENTO PRÉVIO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
. SENTENÇA REFORMADA.

I –

O
autor-apelante não logrou êxito em demonstrar de que modo restaria beneficiado pelo possível deferimento
dos pedidos de inversão do ônus da prova e aplicação do CDC
,
sendo a demonstração de prejuízo requisito para o acolhimento da nulidade.

I
I
–
Conforme súmula 298 do STJ, o
direito de alongamento da dívida rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito devedor. Todavia,

não ocorre de forma automática, devendo serem preenchidos os requisitos legais, quais sejam, financiamento no prazo previsto, comprovação de questão climática crítica e de requerimento prévio anterior ao vencimento da dívida.

III –
A
cédula anexa
fora firmada em
data posterior à permitida pel
a resolução citada,
sendo ausente nela
menção a outro título, como se essa fosse objeto de renegociação.

IV
–
A
juntada de documento escrito a punho
não supre o requisito de requerimento prévio,
tendo em vista que não há lastro probatório de que tal pedido foi enviado à instituição apelante no prazo previsto.

V –
Apela
ção
do autor
conhecida e
não
provida.
Recurso da ré conhecido e provido. Sentença
parcialmente
reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao da parte requerida e negar provimento ao da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001519-08.2019.8.08.0014

APELANTE/APELADO: JANILTON DA CONCEICAO SENRA

APELADO/APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIRECO CÔRTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA
e
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
,
ambos irresignados com
a
s
entença proferida pelo JUÍZO DE COLATIVA – 1ª VARA CÍVEL, no bojo da AÇÃO ORDINÁRIA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
para
“DETERMINAR a renegociação da dívida rural referente ao contrato nº 13.117.002319-2, nos termos da Resolução nº 4.660/18.”
, enquanto acolheu a preliminar de ausência de interesse
processual
acerca d
o pedido de renegociação de
contrato diverso
e julgou
improcedente quanto a outro.

Em suas razões recursais, o autor/apelante persegue (i) anulação da sentença em face de ausência de fundamentação e, caso não acolhida, pede pela (ii) renegociação do contrato nº 17.117.000349-5 e, subsidiariamente, realize a revisão judicial desse.

A instituição financeira recorrente, por outro lado, pleiteia a reforma do
decisum
objurgado para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos exordiais, em razão da alegada impossibilidade de prorrogação do contrato de nº 13.117.002319-2.

Contrarrazões apresentadas.

No caso em apreço, o autor ajuizou a presente ação objetivando a renegociação da dívida existente junto à instituição financeira
requerida
, em razão dos contratos de financiamento de crédito rural que efetuara
com ela
, os quais estariam sob o manto da resolução BACEN nº 4.660/2018.

Na sentença objurgada, o magistrado sentenciante acolheu a preliminar de ausência de interesse sobre parte dos pedidos e, quanto aos demais, deu parcial procedência ao demandante, desfecho o qual ensejou a interposição
d
os recursos que ora analisarei conjuntamente, dada a prejudicialidade existente entre as
suas
razões.

Pois bem.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Salienta-se,
ab initio,
ter o sr. Janilton suscitado preliminar vindicando a nulidade da sentença, em razão da alegada ausência de fundamentação dessa, com esteio no art. 489, §1º, incisos IV e VI do CPC/15,
que assim versa
m
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Tal argumento refere-se ao silêncio do magistrado acerca
do
s
pedido
s
para inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Todavia, a meu ver, não se reputa erro cabal de ensejar a nulidade sentencial. Explico.

Por meio de uma detida análise dos autos,
primeiramente,
reputo não
restar
demonstrado prejuízo
pela
parte apelante, requisito para a decretação de nulidade, conforme entendimento da Corte Superior, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em petição acostada às fls. 4148-4327, e-STJ, os agravantes pugnam para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás por meio dos Procuradores daquele Estado, que atuaram no presente processo na defesa da Agência Goiânia de Transportes e Obras – AGETOP. 2.
Conforme preceitua o art. 278 do CPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
3. Ademais,
"A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada ('pas de nullité sans grief')
" (AgRg no REsp 1.390.650/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 13/4/2015). 4. No caso concreto, não se verifica prejuízo às partes apto a ensejar decretação de nulidade. Na simples e genérica alegação de que houve grave prejuízo aos peticionários, "já que desta atuação adveio decisão a eles desfavorável" não se mostra, per si, razão para acolhimento do pleito. 5. Cumpre ressaltar que o Recurso Especial dos ora agravantes nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, ante o óbice da Súmula 7/STJ (fls. 3965-3975, e-STJ) e que possíveis defeitos relacionados à representação da então recorrida em nada influíram na conclusão alcançada pelo STJ, pois não houve comprometimento do direito ao contraditório e à ampla defesa das partes. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no REsp n. 1.606.419/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

N
ão obstante o magistrado sentenciante tenha
deixado de se manifestar acerca de pedido
s
elencado
s
pela parte,
quais
seja
m
, a, o autor-apelante não logrou êxito em demonstrar de que modo restaria beneficiado pelo possível deferimento
de
inversão do ônus da prova e a aplicação do CDC. Em outras palavras,
não menciona
quais provas poderiam ser produzidas pela parte apelada que diferissem das documentais já apresentadas
e suficientemente consideradas idôneas em casos que tais
.

Nessa linha,
pontua-se
, ainda, que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade – conforme preleciona o diploma processual civil.

Desse modo,
à luz de uma construção cooperativa do processo
(art.6º CPC)
, visando evitar a ocorrência
inútil
d
a
nulidade
perseguida
,
caberia à parte suscitar tal ponto em
audiência de instrução e julgamento
, ou, ao menos, em sede de alegações finais,
o que não o fez, permitindo a consolidação do vício sobre o qual, todavia, não demonstrou consequente prejuízo concreto.

Dessa feita, sem delongas,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Superado tal ponto inicial, convém analisar
os pedidos de reforma elencados pelas partes.

É cediço, conforme súmula
2
98 do STJ,
que
o direito de alongamento da dívida rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito
do
devedor.

Todavia, c
omo bem pontuou o juízo
a quo,
a possibilidade de renegociação
prevista
na resolução BACEN 4.660/18 pressupõe o preenchimento d
e alguns
requisitos,
dentre eles
:
i) que a contratação tenha sido realizada até 31/12/2016; e ii) a comprovação do prejuízo no empreendimento em razão de fatores climáticos ou que tenha havido a decretação de estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal.

No caso, sobre a cédula nº 17.117.000349-5, não reconhecida como passível da aplicação da resolução citada, a parte autora arguiu não se tratar de contrato novo, mas de renegociação do contrato de número 15.117.000277-7, todavia, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Conforme tal cédula anexa às fls. 60 – 64, essa foi firmada em 27.06.2017, ou seja, em data posterior à permitida pela resolução citada, sendo que, diferente do arguido pelo autor-apelante, não há menção a outro título em tal cédula, como se essa fosse objeto de renegociação, restando impossibilitado o acolhimento de tal tese pelo expresso desatendimento ao requisito elencado no primeiro artigo da referida resolução. Vejamos:

Resolução nº 4.660/2018:

“
Art. 1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
l
astreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições”.

N
esse sentido, versa a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018 E RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Embora o art. 36 da Lei nº 13.606/18 estabeleça a obrigatoriedade da renegociação da dívida pela instituição financeira, imprescindível se faz o preenchimento dos requisitos presentes nas Resoluções do Bacen 4.591/2017 e 4.660/2018, as quais somente autorizaram a prorrogação para as operações realizadas entre a janela de janeiro de 2012 a dezembro 2016.
2) Não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem de família. Precedentes. 3) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 5007019-70.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 10/11/2023)

Podera-se
que a própria cédula contém todos as informações referentes àquele crédito, de modo que, quando proveniente da negociação de outro investimento, constaria
a
o
menos o
número de sua origem.

Por outra via, no que se refere à reforma pleiteada pela instituição financeira por ausência de requerimento prévio para renegociação da dívida determinada em sentença (contrato nº 13.117.002319-2), reputo encontrar razão para provê-la.

Urge salientar que, para além dos requisitos já citados, é imperioso que a parte também apresente requerimento prévio junto à financeira, conforme dispõe a resolução discutida, a qual regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

Ademais, resta sedimentado na jurisprudência a necessidade do requerimento discutido, vejamos julgados desse Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais,
dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.
Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0000446-31.2020.8.08.0025, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 20/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO POR FATORES CLIMÁTICOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1.
O apelado não comprovou que pleiteou administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido pelo art. 36, inciso VI, da Lei nº 13.606/16 e do art. 1º, inciso IV, da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil.
2. Não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo 3. A situação de emergência do município de Governador Lindenberg foi reconhecida pelo Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, isto é, anteriormente à celebração da avença entre as partes, o que reforça a inviabilidade do pleito autoral. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral reconhecida. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível, 0011542-47.2018.8.08.0014, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 12/06/2024)

Nesse teor, não obstante a juntada de documento escrito a punho à fl. 212, o qual figuraria como o requerimento prelecionado, não é possível que haja a admissão desse como prova cabal do cumprimento do requisito discutido, tendo em vista que não há lastro probatório de que tal pedido foi enviado à instituição apelante no prazo previsto em lei.

Portanto, embora cumpridos os demais requisitos – data do financiamento e comprovação de circunstância climática crítica –, vislumbro não haver demonstração de ter havido o requerimento prévio, de modo que a reforma da sentença em tal tópico é a medida que se impõe.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e DOU PRO
VIMENTO

ao recurso
da instituição financeira (ré)
para
reforma
r
a sentença
e

julgar improcedente o pedido autoral no que se refere à renegociação da dívida rural referente ao contrato nº 13.117.002319-2,
bem como

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo autor
.

Somado ao dito
, haja vista a total sucumbência d
a parte autora
, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar
o demandante
ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC/15, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É
como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIRECO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.